Tribunal: TJSP
Processo: 2139856-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR RELATIVO A PRÓ-LABORE – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC - Seguindo entendimento jurisprudencial recente, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR RELATIVO A PRÓ-LABORE – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC - Seguindo entendimento jurisprudencial recente, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018) - Penhora de 20% do pró-labore do agravante que deve ser mantida – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.